Tribunal: TJSP
Processo: 2014857-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Suspensão do julgamento até decisão final do E. STJ (Tema 862) – Inadmissibilidade no presente momento – Prosseguimento do feito determinado - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014857-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante ELIANE
BENTO DIAS FERREIRA HONORATO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014857-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2014857-22.2020.8.26.0000 – Limeira.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Eliane Bento Dias Ferreira Honorato.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Marcelo Ielo Amaro.
Voto no 35.890
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Suspensão do julgamento até
decisão final do E. STJ (Tema 862)
Inadmissibilidade no
presente momento
Prosseguimento do feito determinado -
Recurso provido.
1 Agravo de instrumento interposto por Eliane Bento
Dias Ferreira Honorato visando a reforma da r. decisão de fls. 123 que, nos autos
da ação por ela promovida em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, determinou a suspensão do processo até o julgamento, pelo E. STJ, do
Tema no 862.
Recurso tempestivo e que prescinde, para julgamento,
das diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1.019 e incisos).
2 Compulsando os documentos existentes nos autos,
verifica-se que a prova pericial ainda não foi efetivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014857-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Ora, sem a realização da prova pericial não há como se
verificar se o caso dos autos se insere ou não no Tema no 862 do C. STJ.
Destarte, de rigor a reforma da r. decisão combatida, ao
menos por ora, para que com a realização da prova pericial seja possível verificar
se a situação da agravante realmente se adequa ou não à matéria afetada pelo
Tema no 862 do E. STJ.
Convincente, pois, o recurso.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)